Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719525-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DINIR ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DOWNTOWN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISDENUNCIADO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO À LIDE SECUNDÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DISTINÇÃO. 1. Rejeita-se a questão preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, II e III, do CPC, o juiz proferirá sentença (art. 354, caput, do CPC) ou decisão quando disser respeito a apenas parcela do processo, tal como na espécie, caso em que será impugnável por agravo de instrumento, conforme art. 354, parágrafo único, do CPC. 2. De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 338 do CPC, o denunciante deve arcar com o pagamento dos honorários ao procurador do réu excluído, entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o do mesmo diploma legal. 3. No caso, a questão referente à ilegitimidade passiva da litisdenunciada não demandou grande complexidade jurídica. Ainda que seja fixado o percentual mínimo de 3% (três por cento) previsto no parágrafo único do art. 338 do CPC, mesmo assim o valor dos honorários revela-se exorbitante e desproporcional, já que a decisão que excluiu a litisdenunciada da ação foi proferida no decorrer do processo, evitando que a parte excluída tivesse que esperar toda a tramitação da ação até a prolação da sentença final de mérito. 4. Sabe-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP e definiu a inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem simplesmente elevados. Embora o julgamento do Superior Tribunal de Justiça deva ser observado, é preciso operar o devido distinguishing, sob pena de afastar os princípios fundamentais do controle difuso de constitucionalidade, da razoabilidade e do acesso à Justiça. 5. É inarredável, para se fazer justiça, manter a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigo 338, parágrafo único, do CPC, requerendo a fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 3% (três por cento) a 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor da causa não é irrisório, mas superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DINIR SALVADOR RIOS DA ROCHA, OAB/SP 138.090, e MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI, OAB/SP 249.799 (ID 63082945). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque, conforme o STJ, “inexiste ofensa ao art. 489, § 1o, VI, quando o Tribunal de origem aprecia, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.607.128/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 338, parágrafo único, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados DINIR SALVADOR RIOS DA ROCHA, OAB/SP 138.090, e MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI, OAB/SP 249.799 (ID 63082945). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020